Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-95.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSERTO DE VEÍCULO. BOMBA D’ÁGUA INCOMPATÍVEL. ESTORNO. PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 110,00, referente ao custo de mão de obra para a retirada de bomba d’água incompatível com o veículo do autor.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente, em síntese, que não foi tratado com o respeito e a atenção que lhe eram devidos e que depende do veículo para trabalhar com frete. Acrescenta que apesar de diversas tentativas de contato e visitas à loja, não obteve solução eficaz para o problema, o que comprometeu diretamente sua subsistência, pois privado de utilizar seu veículo por mais de 10 dias, além de ter que esperar dois meses até a restituição do valor pago. Argumenta que o direito brasileiro não exige prova exata dos lucros cessantes, bastando comprovar o nexo entre a conduta ilícita e o prejuízo, informando que seu veículo, essencial para seu trabalho, ficou parado por dez dias devido à peça incompatível fornecida pela recorrida. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve demora excessiva para a realização de estorno, que configure dano moral; (ii) apurar se há comprovação de lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a bomba d’água adquirida pelo recorrente, em 21.1.2025, era incompatível com o modelo do seu automóvel, tendo devolvido o produto à empresa vendedora após 5 dias, a qual efetuou o estorno da compra no início de abril/2025. Além disso, é incontroverso que o recorrente adquiriu o produto correto de outro fornecedor e teve o seu veículo consertado em 29.1.2025.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
6. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
7. Na hipótese, infere-se da inicial que o recorrente constatou a incompatibilidade da bomba d’água adquirida no mesmo dia da compra (21.1.2025), mas a devolução da bomba e a solicitação de estorno somente foi realizada após 5 dias. Demais disso, o recorrente realizou o efetivo conserto de seu veículo somente em 29.1.2025, sem explicar se a recorrida possuía o modelo correto da bomba, a fim de viabilizar a substituição, tampouco esclareceu o motivo para a demora para a aquisição do produto em outra loja.
8. Nesse cenário, não obstante o aborrecimento do consumidor, inexiste nexo de causalidade direto que implique à recorrida a responsabilidade pela demora de 9 dias para o conserto do veículo do autor. Ademais, o prazo para estorno (aproximadamente 2 meses) não se revela suficiente para gerar ofensa à esfera imaterial do consumidor, porquanto imprescindível averiguar se a produto foi devolvido em perfeito estado além de se observar o regular tramite administrativo para a liberação do pagamento. Inclusive, o recorrente já usufruía seu veículo muito antes da realização do estorno, de forma que, não houve maiores prejuízo ao recorrente pela falta do capital estornado.
9. Assim, não se vislumbra dor, vexame, humilhação, constrangimentos e outros sentimentos negativos, oriundos do descumprimento contratual, porquanto o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente da incompatibilidade do produto se insere no cotidiano das relações comerciais, de modo que a situação enseja a mera reparação material, já efetivada com estorno do valor do produto e a condenação pela mão de obra.
10. Os lucros cessantes dizem respeito à interrupção ou impossibilidade de concretização de uma expectativa legítima de ganho, representando assim uma perda projetada em razão de eventos frustrados. Na hipótese, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, do CPC) de provar que exerce atividade profissional de frete, tampouco quanto aufere em média em 9 dias de trabalho (período em que o veículo ficou parado), por meio de prova documental mínima, razão pela qual a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa objeto do recurso, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CF, art. 5o, V e X.